Tribunal: TJBA
Processo: 8021128-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021128-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e outros

Advogado(s)
:
CAINAN GEA, BRUNO PEDREIRA POPPA, LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA, RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA, ANDRE TUNES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, HUGO AMARAL VILLARPANDO, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE
SUCESSÃO PROCESSUAL
.
POSTERGAÇÃO DA MATÉRIA.
HIPÓTESE NÃO RECORRÍVEL DE IMEDIATO. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão que
não conheceu do agravo de instrumento em virtude do seu não cabimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a recorribilidade, via agravo de instrumento, da decisão que indefere
a imediata sucessão processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da lei de regência e da jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a tese da taxatividade mitigada não eliminou, por completo, a lógica legislativa do NCPC de limitar a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, de modo que a admissão de hipóteses fora do rol do art. 1.015 deve ser tratada com absoluta excepcionalidade, circunstância esta não evidenciada no caso concreto.

4.
Para mais,
não ocorreu o indeferimento definitivo do pedido, deixando claro o julgador a possibilidade de reexame da matéria, o que afasta eventual cabimento por justificativa de inutilidade na postergação do requerimento, inexistindo risco de realização de atos processuais inúteis.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 988.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021128-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e outros e como agravados CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18